Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714138-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MARIA NEDJMA SAMPAIO DE CASTRO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO e MARIA NEDJMA SAMPAIO DE CASTRO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos ação de execução de título extrajudicial n° 0011044-56.2014.8.07.0001 (instaurada por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ora agravante, em face dos agravados), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo consignado em Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca, perseguindo o valor de R$ 270.411,61 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e um centavos) ao tempo do ajuizamento da ação (28/03/2014). Em julgamento dos embargos à execução opostos por LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO e MARIA NEDJMA SAMPAIO DE CASTRO (autos no2014.01.1.073287-5), foi declarada “a ilegalidade da capitalização mensal de juros prevista na cláusula 7a do contrato firmado entre as partes” e determinada “que a embargada apresente novos cálculos do montante executado nos autos de no 2014.01.1.046349-8 (no CNJ 0011044-56.2014.8.07.0001), descontando do valor ainda devido pelos embargantes aquilo que foi efetivamente pago a título de capitalização mensal de juros, corrigido monetariamente pelo INPC a contar do pagamento indevido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da intimação destes embargos (fl. 167). As quantias acima deverão ser compensadas nos novos valores contratuais e remanescentes a serem calculados.” Dada a sucumbência recíproca e equivalente, determinou-se o rateio das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), autorizando a compensação, conforme previsão no CPC/73. (ID.NUM. 30154939) Seguindo-se recurso de apelação, foi negado provimento ao apelo, mantendo a sentença em sua integralidade. Na ocasião, os honorários advocatícios recursais foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cada parte arcando com a metade do valor. No julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial, afastou-se a aplicação do CDC – Código de Defesa do Consumidor à hipótese, mas manteve-se a conclusão do acórdão da egrégia 5a Turma Cível do TJDFT. O trânsito em julgado ocorreu em 07/08/2020. O exequente, requerendo o prosseguimento do feito, apresentou planilha de cálculo no ID.NUM. 71713686, mostrando saldo devedor de R$ 731.947,26, a ele somando multa de 10% e honorários de 10%, totalizando R$ 885.656,18 (oitocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos). Os executados impugnaram os cálculos, afirmando que não estão conforme o determinado na sentença e que na verdade são credores do exequente em R$ 272.727,39 (duzentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos). (ID.NUM 75507477) O exequente ratificou o saldo devedor de R$ 731.947,26 (setecentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), impugnando os cálculos dos executados. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial em decorrência da controvérsia estabelecida sobre o valor do débito. A manifestação do órgão auxiliar do Juízo é de que os cálculos do exequente atendem às decisões proferidas nos autos. (ID. NUM. 84146709). Sobreveio impugnação pelos executados, alegando que persiste a capitalização mensal dos juros e os cálculos da Contadoria estão errados. (ID.NUM. 84588148) O exequente manifestou-se favoravelmente ao laudo da Contadoria Judicial. (ID.NUM. 85048961). Os autos retornaram ao órgão auxiliar, que se manifestou no evento no 86297083. Nova manifestação contrária pelos executados, que requereram a realização de perícia contábil. É o relatório. DECIDO Conforme já relatado anteriormente, o comando sentencial declarou a ilegalidade da capitalização mensal de juros, determinando seu decote, no saldo devedor, dos valores pagos indevidamente a esse título. A Contadoria Judicial afirmou, acertadamente, que o que restou decidido nos autos não altera o sistema de amortização do contrato (Tabela Price), muito menos os reajustamentos das prestações e do saldo devedor. Também assentou que “Os cálculos da executada, ID 71713685, o afastamento da capitalização de juros foi apurado em coluna separada do financiamento, “Diferença encargos Não Pagos (*)”, em que a diferença dos encargos não pagos, não foram incorporados ao saldo devedor, e somadas ao saldo devedor ao final do cálculo”. Isso porque no regime de capitalização “juros simples”, somente o capital inicial rende juros, ou seja, o juro formado em cada período, geralmente mensal, não é incorporado ao capital, não rendendo juros no período seguinte. Assim focado, a Contadoria afirmou “que pelo sistema Price, que é a planilha de financiamento habitacional citada, a parcela de juros é calculada sobre o saldo devedor corrigido, porém, esses juros não são incorporados no saldo”. A Contadoria também esclareceu que, “em cálculos pela tabela Price a capitalização dos juros só ocorre quando esses juros são incorporados – parciais ou totalmente – ao saldo devedor em razão da amortização tornar-se negativa, isto é, a cobrança dos juros do próximo período incide sobre o capital mais juros não pagos”. Afirmou que “no caso, os encargos não pagos acumulados não foram incorporados ao saldo devedor no mês, assim, os juros no mês calculado sobre o saldo devedor não incidiu sobre os encargos não pagos, portanto, não caracterizando a capitalização de tais encargos”. Como órgão auxiliar do Juízo e dotado de capacidade técnica e experiência para atuação em casos como o presente, dado o grande volume de demandas judiciais com mesmo fundamento, não há motivos para o retardamento do prosseguimento do feito com a realização da perícia técnica requerida pelos executados. Não há dúvidas sobre a convergência dos cálculos apresentados pela parte exequente com o comando sentencial dos embargos à execução e acórdão transitado em julgado. Ante o exposto, rejeito a impugnação aos cálculos do exequente e determino o prosseguimento da execução pelo valor apontado no ID. NUM. 71713685. Uma vez que o exequente manifestou interesse no leilão do imóvel penhorado (matrícula n. 90072, do CRI 4o Ofício, descrito no id 30154912 - pág. 8) e avaliado em R$ 780.000,00 (id 30154912 - pág. 7), deverá juntar aos autos a certidão da matrícula com o registro da penhora e também certidão da Fazenda Nacional (indisponibilidade averbada AV2 – 90072) e da Fazenda do Distrito Federal sobre débitos fiscais, a fim de apurar a utilidade e viabilidade do leilão judicial. Intimem-se.” (ID 88751442, autos originários - grifei). Os executados opuseram embargos de declaração (ID 89459140, autos originários), rejeitados pela decisão integrativa de ID 90278609 (autos originários). Irresignados, os executados agravaram e, nas razões (ID 25568606), sustentam que os embargos de declaração opostos “foram rejeitados sem que referidas questões (necessidade de perícia técnica contábil) fossem examinadas pelo juízo ‘a quo’, convalidando flagrante violação do disposto no art. 1022, I e II, do CPC”. Aduzem, ainda, que “restou claro que os cálculos ofertados pelo Agravado não guardaram similitude como dispositivo legal elencado na r. sentença prolatada nos embargos à execução interpostos”. Alegam que a “sentença de primeiro grau, devidamente confirmada nos Instâncias superiores decotou a capitalização mensal de juros prevista na cláusula sétima do contrato, determinando ao Agravado que promovesse novos cálculos”. Afirmam que o valor apontado pela exequente/agravada como devido – R$ 731.947,26 (setecentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) corresponderia ao “resíduo de um empréstimo para aquisição de casa própria que já foi inteiramente pago”, de forma que, em verdade, os executados/agravantes é que seriam “credores do Agravado na quantia de R$ 272.727,39 (duzentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos)”. Tecem arrazoado sobre prática de anatocismo pela agravada em razão da aplicação de Tabela Price e defendem que os cálculos apresentados pela perícia judicial não teriam atendido o que definido em sentença proferida nos embargos à execução, razão por que necessária realização de perícia contábil para afastar a capitalização de juros. Dizem que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento: “a argumentação acima autoriza a Vossa Excelência, em caráter de liminar, conceder efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de determinar de imediato que o Agravado, assim como o MM Juiz Singular se abstenham em promover o leilão do bem penhorado dos Agravantes, que nada mais é que sua residência, paga ao longo de 20 (vinte) anos e agora objeto dessa absurda cobrança judicial”. E requerem: “Diante de todo o exposto é que se requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de determinar à Agravada que se abstenha em cobrar as mensalidades previstas no contrato e não incluir o nome da Agravante em cadastros restritivos de crédito, até final decisão deste Agravo. Requer sejam as provas anexadas ao processo no 0707619-33.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 21a Vara Cível de Brasília/DF, à luz do que autoriza o art. 1017, § 5o do CPC. E, finalmente, seja o presente agravo conhecido e provido, reformando-se a r. decisão de 88751442, a qual indeferiu a impugnação aos cálculos formulados pelo exequente, ainda que fosse pleiteada a prova pericial, e concedendo a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a suspensão do leilão do imóvel penhorado, sendo ao final dado provimento ao presente recurso a fim de cassar a r. decisão objurgada, determinando-se a realização de PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL, sob pena de cerceamento do direito de defesa dos Agravantes, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!!!! Caso assim não entenda Vossa Excelência, que se determine ao menos o retorno dos autos à Instância Singela, a fim de que os Embargos declaratórios sejam devidamente analisados sob os enfoques lá delineados.” (ID 25568606, pp. 39/40) Preparo regular (ID 25568607). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo (decisão proferida em sede de ação de execução), conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, intentam os agravantes, na presente sede, “a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a suspensão do leilão do imóvel penhorado” (ID 25568606, p. 40). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal: urgência não caracterizada. Ao contrário do que sustentado pelos agravantes, pela decisão agravada não restou determinado leilão do imóvel objeto da controvérsia, mas somente a intimação da parte exequente/agravada para apresentar comprovante de registro de penhora na matrícula do imóvel, objeto da controvérsia, bem como certidões de débitos fiscais do bem emitidas pelas autoridades tributárias federal e distrital com fins de posterior análise da utilidade e viabilidade da hasta. E dos autos originários, nenhuma notícia de superveniência de decisão, determinando a realização da hasta pública. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora